Tribunal: STF
Processo: ADI 3376
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-06-16
Data de publicação: 2005-06-16

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO N. 08/2004
EDITADA PELO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO. ILEGALIDADE. NÃO-CABIMENTO DA AÇÃO DIRETA.
        Não é cabível
a ação direta quando o ato normativo atacado encontra fundamento em
texto infraconstitucional.